Tribunal: TJDFT
Processo: 0726968-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726968-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KLEINE HECAINE QUIRIDO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a correção monetária e a remuneração desses valores. 3. O prazo indicado no Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ. 4. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. 5. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). 6. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 7. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 10. Preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de mérito de prescrição rejeitadas. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos artigos 373, incisos I e II, e 411, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, restou demonstrado o fato constitutivo do seu direito no caso em exame por meio da planilha de cálculos apresentada em juízo. Acrescenta que na falta de provas, deveria ter sido determinada, de ofício, a produção da prova que entendesse necessária, ao invés de aplicar a teoria da causa madura. Pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, incisos I e II, e 411, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, o órgão colegiado, ao julgar os embargos de declaração opostos pela recorrente, assentou que “não se pode afirmar que a planilha juntada pela embargante não foi impugnada pelo embargado, que, em sua contestação, tece extenso arrazoado sobre os índices corretos de correção monetária e de juros a serem aplicados no cálculo da quantia devida” (ID Num. 16546260 - Pág. 3), acrescentando que “Também é importante pontuar que não há na planilha de cálculo indicação sobre o valor do Resultado Líquido Adicional (RLA) utilizado pela parte para ser somado aos juros nem foi observado o mês correto para sua incidência (julho). Ainda que o julgador utilize os dados fornecidos pelo Ministério da Economia para suprir a deficiência de informações quanto ao RLA, inexiste no cálculo da embargante a incidência da distribuição da Reserva para Ajuste de Cotas (RAC), que, por ser uma subtração, altera substancialmente o valor total” (ID Num. 16546260 - Pág. 3), e concluindo que “Todas essas explicações devem ser apresentadas na petição inicial, de acordo com o ônus probatório imposto pelo art. 373, I do CPC, o que não foi observado pela embargante” (ID Num. 16546260 - Pág. 3). Assim, rever a decisão impugnada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017